Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-31.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de propostas de cartão de crédito devidamente assinadas pela autora, bem como, faturas, inclusive com pagamentos parciais (art. 373, II, CPC) – Regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de propostas de cartão de crédito devidamente assinadas pela autora, bem como, faturas, inclusive com pagamentos parciais (art. 373, II, CPC) – Regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito – Exercício regular de direito (art. 188, I, CC) – Multa por litigância de má-fé mantida, com redução – Incidência do Tema Repetitivo 1.059, firmado pelo C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.